Tribunal: TJSP
Processo: 2191581-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191581-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITO CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODUS I,
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA
EXODUS II e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS DA
INDUSTRIA EXODUS III, são agravados B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,
VALECRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, AGIR COMÉRCIO DE APARELHOS
PARA GINÁSTICA FITNESS LTDA, SILVERADO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS LTDA, FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL e WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191581-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.680 - Cida
2
VOTO No: 42.680
AGRV.No: 2191581-12.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fernando José Cúnico
AGTE. : Fundo de Investimento de Direitos Creditórios da Indústria Exodus I e
outros
AGDO. : B2W Companhia Global Varejo e outros
Consignação em pagamento. Cumprimento de sentença.
Homologação de laudo pericial. Alegação de incorreção do
laudo. Descabimento. Preclusão. Ausência de oportuna
impugnação ao laudo.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que homologou o laudo pericial para declarar como único credor depositado a
FIDC Silverado.
Sustenta que não deve prevalecer o laudo pericial, pois a
decisão que determinou a sua elaboração não estabeleceu critérios para selecionar
os títulos, apenas determinou que fosse esclarecido a parte proporcional de cada
credor. Diz que celebrou primeiro com a corré “Agir” o “Contrato de Cessão e
Aquisição de Direito de Créditos e outras avenças”. Entende que todos os réus são
credores e que cabia ao perito informar a parcela de cada um. Pede a reforma da
decisão homologatório, determinando-se o rateio entre os credores.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 57/66.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.
Para melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191581-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.680 - Cida
3
esclarecer que se trata de ação de consignação em pagamento ajuizada por B2W
Companhia Global do Varejo em face Agir Comércio de Aparelhos para Ginástica e
Fitness Ltda. e outros.
A ação foi julgada procedente, liberando-se a devedora da
obrigação e determinando-se o prosseguimento em face das rés (fl. 30/33).
Na fase cumprimento de sentença, homologou-se o Laudo
pericial contábil e foi declarado como único credor FIDC Silverado.
A insurgência manifestada é contra a homologação do laudo
pericial que apurou como único credor FIDC Silverado. Entende a recorrente que são
várias credoras e, deste modo, o correto seria um rateio entre elas.
Contudo, pelo que se vislumbra dos autos, no momento
oportuno, o recorrente não apresentou impugnação ao laudo pericial.
Ausente impugnação ao laudo pericial, era mesmo de rigor a
sua homologação, diante da preclusão consumativa.
Pelo exame dos autos, vê-se que apenas a credora Valcred
impugnou o Laudo, sendo a impugnação regularmente esclarecida pelo perito e, na
sequencia, homologado o Laudo.
No presente recurso, a agravante defende a incorreção do
laudo homologado, apesar de não haver apresentado impugnação no momento
oportuno.
Entende-se, desta forma, que se operou a preclusão
consumativa, sendo inviável a apreciação da impugnação apresentada somente
nesta oportunidade.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191581-12.2019.8.26.0000 -Voto no 42.680 - Cida
4
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica